Tribunal: TJSP
Processo: 2061909-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Paulínia. Adenocarcinoma de próstata. Metástases ósseas disseminadas. Radium-223 (Xofigo). Fornecimento. Tutela de urgência. – 1. Medicamento. Fornecimento. Tema STJ no 106. O medicamento necessário ao tratamento do autor possui registro na ANVISA; há demonstração de incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo; e os elementos que instruem o agravo indicam,

Ementa:
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Paulínia. Adenocarcinoma de próstata. Metástases ósseas disseminadas. Radium-223 (Xofigo). Fornecimento. Tutela de urgência. – 1. Medicamento. Fornecimento. Tema STJ no 106. O medicamento necessário ao tratamento do autor possui registro na ANVISA; há demonstração de incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo; e os elementos que instruem o agravo indicam, ao menos em fase de cognição sumária, a necessidade do fármaco e a ineficácia dos tratamentos dispensados até então pela rede pública de saúde, não havendo informações de qualquer alternativa atual. – 2. Fornecimento. Responsabilidade. Embora a Câmara tenha se inclinando pela responsabilidade solidária entre Estado e município no fornecimento de medicamentos, com a ressalva deste Relator, a peculiaridade dos autos reclama outra solução. O medicamento é de elevado custo e o tratamento de alta complexidade, devendo observar-se também que desde o ano de 2007 o município presta todo o atendimento necessário ao autor, não havendo qualquer omissão. O Estado figura nos autos e não há razões para obrigar também o município, de escassos recursos financeiros, a fornecer o tratamento. – Tutela de urgência concedida. Agravo do município provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061909-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, é agravado ALCIDES BUENO BARRIOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061909-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.865/20
Agravo no 2061909-14.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Prefeitura Municipal de Paulínia
Agdo: Alcides Bueno Barrios
Origem: 2a Vara (Paulínia) Proc. no 1000959-33.2020 ou 619/2020
Juiz: Marta Brandão Pistelli
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. Paulínia. Adenocarcinoma de
próstata. Metástases ósseas disseminadas. Radium-223 (Xofigo).
Fornecimento.
Tutela
de
urgência.

1.
Medicamento.
Fornecimento. Tema STJ no 106. O medicamento necessário ao
tratamento do autor possui registro na ANVISA; há demonstração
de incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo; e
os elementos que instruem o agravo indicam, ao menos em fase de
cognição sumária, a necessidade do fármaco e a ineficácia dos
tratamentos dispensados até então pela rede pública de saúde, não
havendo informações de qualquer alternativa atual.
2.
Fornecimento. Responsabilidade. Embora a Câmara tenha se
inclinando pela responsabilidade solidária entre Estado e
município no fornecimento de medicamentos, com a ressalva deste
Relator, a peculiaridade dos autos reclama outra solução. O
medicamento é de elevado custo e o tratamento de alta
complexidade, devendo observar-se também que desde o ano de
2007 o município presta todo o atendimento necessário ao autor,
não havendo qualquer omissão. O Estado figura nos autos e não há
razões para obrigar também o município, de escassos recursos
financeiros, a fornecer o tratamento.
Tutela de urgência
concedida. Agravo do município provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
33/35, aqui fls. 42/44, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o
Estado e o município forneçam ao autor, portador de adenocarcinoma de
próstata avançado, o tratamento de Radio-223 na dose de 55kBq/Kg a cada 4
semanas, por 6 ciclos, podendo ser realizado junto à clínica indica pelo autor, no
prazo de 10 dias, observando-se a fixação de multa diária em caso de
descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061909-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O município sustenta que, conforme alegado na
inicial, o autor é atendido na rede municipal de saúde de Paulínia desde o ano
de 2007 pela Dra. Édra Domingues P. Oliveira, não havendo nos autos
prescrição do tratamento requerido por médico do SUS; a prescrição do
tratamento foi realizada pela diretora da clínica particular Medicina Nuclear de
Campinas e sugerido por médico da rede privada; conforme manifestação
técnica, o município está inserido na região metropolitana de Campinas, sob a
orientação do Diretório Regional de Saúde DRS-7, responsável pela liberação
de vagas para o atendimento de alta complexidade, visto que o município é
classificado para atendimento de média complexidade; no entanto, o acesso à
área oncológica dá-se por meio do sistema CROSS, devendo o paciente ser
inserido ao sistema de atendimento da Rede Hebe Camargo; no caso, a não
inserção decorreu da ausência de solicitação de médico do SUS. Informa que em
4-2-2020 foi realizado o último ciclo de quimioterapia no município. Diz que não
há comprovação de que o autor tenha buscado o tratamento pleiteado na rede
referenciada do Estado; a opção pela rede particular fere os princípios do SUS; a
responsabilidade quanto ao tratamento requerido é específica do Estado de São
Paulo, conforme divisão de competência definida na Portaria no 1.557/2013;
subsidiariamente, deve ser determinada a inserção do autor na Rede Heme
Camargo, para a realização do tratamento. Pede a concessão de efeito suspensivo
e a revogação da tutela de urgência.
Suspendi a decisão agravada apenas em relação ao
município (fls. 64). Contraminuta (fls. 68/77).
É o relatório.
2.
Fatos. O autor ALCIDES BUENO BARRIOS é portador
de adenocarcinoma de próstata e apresenta metástases ósseas disseminadas
decorrentes do câncer; pretende a condenação do Estado e do município no
fornecimento do medicamento Radio-223, conforme relatório emitido pela médica
e diretora da clínica Medicina Nuclear de Campinas (fls. 20, aqui fs. 29) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061909-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
receituário expedido por médico oncologista do Hospital e Maternidade Madre
Theodora (fls. fls. 23, aqui fls. 32).
3.
Medicamento. Fornecimento. Tema STJ no 106. No
julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, 1a Seção, 25-4-2018, Rel. Benedito
Gonçalves, representativo do Tema no 106, o Superior Tribunal de Justiça fixou
tese segundo a qual a concessão de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
No caso, o medicamento solicitado possui registro na
Anvisa sob o no 170560104; e os elementos dos autos demonstram a
incapacidade do autor arcar com os custos do tratamento (fls. 18, aqui fls. 27).
No que se refere à comprovação da imprescindibilidade
do medicamento, eis as seguintes considerações: (i) o agravado possui
diagnóstico de câncer de próstata desde 2007 e em agosto daquele ano foi
submetido à cirurgia oncológica realizada no Hospital Municipal de Paulínia pela
equipe de urologia; (ii) após, passou a ser acompanhado pela Dra. Édra
Domingues Pereira de Oliveira no ambulatório de oncologia municipal; (iii) em
2011, apresentou recidiva, sem metástases e foi submetido ao tratamento com o
medicamento “Zoladex”; (iv) em 2014, houve progressão óssea, havendo
tratamento com o medicamento “Bicalutamida”; (v) nova progressão da doença
em 2016, com submissão ao medicamento “Zytiga”, reduzindo-se o PSA de 100
para 8,79; (vi) em 2018, teve progressão óssea e do PSA, sendo realizado
tratamento com os medicamentos “Docetaxel” e “Pamidronado”, com retorno à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061909-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quimioterapia em 2019, sendo submetido a cinco ciclos, realizado o último em
4-2-2020; (vii) em 2020, constatou-se nova progressão óssea e aumento do PSA
(318,8 em 13-2-2020) (fls. 19, 23 aqui fls. 28, 32 e fls. 57/58).
O relatório da médica da clínica MND de 6-2-2020
informa que o autor necessita urgente de dose terapêutica de Radium-223
(Xofigo), para controle da progressão óssea e ganho de sobrevida, estando
atualmente sem nenhum tratamento (fls. 20, aqui fls. 29); e o médico da rede
particular sugere o tratamento por meio de referido medicamento a ser
administrado na dose de 55kBq/Kg, a cada 4 semanas por 6 ciclos (fls. 23, aqui
fls. 32). De fato, não há nos autos prescrição da médica do município que
acompanha o autor indicando o tratamento, não obstante o agravado afirme que
houve indicação verbal da médica do município (aqui fls. 70); mas os autos
também carecem de informações quanto às alternativas ofertadas pela
municipalidade, considerando os diversos medicamentos e tratamentos aos
quais o agravado já foi submetido, desde o ano de 2007, e a progressão da
doença que se verifica. O contexto dos autos, nesta fase de cognição sumária,
milita em favor do autor a indicar a ineficácia dos medicamentos e tratamentos
já realizados pelo SUS.
4.
Fornecimento. Responsabilidade. Tenho afirmado que
o Sistema Único de Saúde - SUS, exatamente por ser um sistema (um organismo
composto de várias partes), opera por divisão de funções por nível de
complexidade como previsto no art. 198 da Constituição Federal e na LF no
8.080/90: cabe ao município a atenção básica à saúde e ao Estado os
procedimentos mais complexos e o fornecimento dos medicamentos de alto
custo. Contra o entendimento deste relator, a 10a Câmara de Direito Público tem
afirmado a solidariedade do Estado e do município e determinado
indistintamente o fornecimento dos remédios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061909-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Contudo, há de se ponderar as peculiaridades dos
autos: uma, o medicamento é excepcional e de elevadíssimo custo (a SBMN
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear estima o valor total de R$-24.485,80
por aplicação); duas, trata-se de tratamento de câncer de alta complexidade, de
responsabilidade do Estado; e três, o município presta assistência ao autor ao
menos desde o ano 2007, conferindo todo o tratamento necessário, não se
configurando qualquer omissão. Neste contexto, a responsabilidade pelo
fornecimento é do Estado, e não do município, nos termos da Portaria GM-MS no
204 de 29-1-2007, que cuidou do financiamento da assistência farmacêutica,
dispondo que os recursos para a aquisição de medicamentos excepcionais são
repassados às Secretarias Estaduais de Saúde para aquisição e fornecimento aos
interessados; figurando o Estado nos autos, não há razões para obrigar também
o município, de escassos recursos financeiros, a fornecer referido tratamento. O
pedido, do modo como formulado, leva à dupla atividade administrativa, à dupla
defesa, à duplicidade de gastos e à desorganização do sistema que a ninguém
interessa. O município tem razão.
O voto é pelo provimento do recurso para revogar a
tutela de urgência apenas em relação ao município, mantida a obrigação de
cumprimento da liminar pelo Estado. Faculto às partes oporem-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator